Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TESTE DE COVID RT-PCR. ATRASO DE ALGUNS DIAS NA ENTREGA DO RESULTADO. PACIENTE QUE POSSUÍA OUTROS EXAMES QUE JÁ PERMITIAM O DIAGNÓSTICO E INÍCIO DO TRATAMENTO. DEMORA INSUFICIENTE A ENSEJAR ABALO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o resultado do exame RT-PCR realizado pela parte autora no dia 03/07/2020 no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, bem como para condená-lo ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 face a demora na entrega do resultado.
II. Ainda que constatada a inércia do Distrito Federal no decorrer da demanda, importante assinalar que o direito público é indisponível e, desse modo, não se aplica os efeitos da revelia à parte ré, conforme artigo 345, II do CPC.
III. O documento na inicial comprovou a omissão estatal na divulgação do resultado do exame de PCR. Contudo, naquele dia 03/07/2020 a parte autora também realizou o “teste rápido” junto a Secretaria de Saúde, com resultado disponibilizado no mesmo dia, bem como realizou em outra data a tomografia do tórax em local diverso. Identifica-se, portanto, que a parte autora detinha resultados de exames suficientes para apurar o diagnóstico da doença e receber o tratamento adequado. Desse modo, a demora de alguns dias na entrega do resultado do exame PCR, ainda que tenha exigido o ajuizamento da demanda, não é suficiente para ensejar o abalo moral, visto que o diagnóstico e início do tratamento da doença não dependem, necessariamente, do resultado prévio daquele exame. Portanto, ausente angústia e risco à sua saúde a subsidiar a tese de ofensa a direitos da personalidade, afasta-se a condenação por danos morais.
IV. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.